Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA E ALIMENTOS. DOMICÍLIO DA REPRESENTANTE DOS MENORES. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Por prevalecer a proteção absoluta determinada pela Constituição Federal (art. 227), prevalece a regra posta no artigo 147, incisos. I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente da demonstração acerca de eventual prejuízo para a menor na hipótese de alteração do foro competente.
2. É correta a decisão judicial que acolhe o parecer ministerial, declinando da competência para o foro do endereço da representante dos menores, objetivando a proteção do melhor interesse das crianças e à luz do princípio do juízo imediato (art. 147, I, do CPC).
3. A competência, nas ações envolvendo interesses de menor, possui natureza absoluta, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conflito de competência rejeitado para ser julgado competente o juízo suscitante.